Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por ROBSON SANTOS CAMARA SILVA contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência de suspensão de descontos realizados em sua conta corrente, formulado com fundamento em cancelamento de autorização para descontos automáticos, para que a instituição financeira “limite-se a descontar do autor o valor correspondente a no máximo 35% (trinta e cinco por cento) da quantia depositada em conta corrente para fins de abatimento dos empréstimos contratados”, nos seguintes termos: Considerando o teor da decisão proferida pelo TJDFT (ID 222127032), promovo o regular andamento do feito, independente do recolhimento de custas processuais pelo autor. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que realizou empréstimo junto ao requerido com autorização de débito em conta. Informa que revogou a referida autorização. Postula em tutela de urgência a cessação dos descontos automáticos em sua conta, alegando que sua renda líquida perfaz o montante de R$ 8.858,99, sendo que os descontos bancários alcançam o patamar de R$ 7.708,72. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em comento, está presente a probabilidade do direito alegado. Em homenagem à economia e à celeridade processuais, faço minhas as palavras de Sua Excelência o Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA em sua decisão monocrática proferida no AI no 0735496-43.2024.8.07.0000: Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). É verdade que o consumidor, ao autorizar os descontos de empréstimo em sua conta corrente/folha de pagamentos, aufere benefícios, como a redução das taxas de juros. Ocorre que não é possível presumir a má-fé do consumidor. Eventual cláusula que estabeleça a irrevogabilidade dessa autorização coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem frente à instituição credora (Art. 51, IV do CDC), que, de uma forma ou de outra, apenas fornece o empréstimo quando lhe é vantajoso do ponto de vista financeiro. De mais a mais, revogada a autorização para os descontos automáticos, o banco poderá perseguir o seu crédito pelas vias adequadas, podendo, inclusive, comprovar eventual prejuízo suportado em decorrência da mudança da forma de quitação do empréstimo. Mas o que não pode, por óbvio, é comprometer a quase totalidade da renda do mutuário, sob pena de concorrer diretamente para o vilipêndio de sua dignidade. Sim, o consumidor, no exercício de sua autonomia, endividou-se. Mas o banco concorreu diretamente para isso e, como é de se esperar, auferiu lucros a partir do crédito concedido sem freios. Daí porque não cabe manter o consumidor - ad aeternum - vinculado a uma forma de pagamento contra a sua vontade e com risco de comprometimento de sua subsistência. Volto às palavras da Sua Excelência o Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA no precedente já citado: Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Há vários precedentes recentes deste E. TJDFT que amparam as conclusões acima minudenciadas. À guisa de exemplo: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. MULTA. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Regularidade da condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da liminar. Preclusão do direito de recorrer do prazo para cumprimento. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1914116, 07145645320238070005, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, DO CPC. ART. 251 DO RITJDFT. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ART. 51, INCISO V, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ. ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil: "Art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." 2.1. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não afasta as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 3. Embora o STJ tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3.1. A revisão da cláusula é necessária, uma vez que os débitos nas formas realizadas na conta corrente da autora acabam por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. 3.2. Artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor: "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...)" 4. É direito do consumidor, independentemente da intenção do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. Devem prevalecer os princípios mais sensíveis, como o da dignidade da pessoa humana, o da boa-fé objetiva e o da função social do contrato, nos termos do art. 421 e 422 do CC, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que, sendo corroída pelos descontos, traz prejuízo ao sustento da família. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1898566, 07031246020238070005, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022). Para além da probabilidade do direito alegado, também avisto o perigo na demora. O autor demonstrou que a quase totalidade de sua renda está comprometida com os descontos bancários, sendo evidente o risco à sua subsistência. Ressalto que, a despeito de não se tratar, na hipótese, de empréstimos consignado, mas sim de contrato comum de mútuo, a jurisprudência deste E. TJDFT escora a limitação dos descontos ao patamar referido pelo autor em seu pedido subsidiário (35%) quando compatível com o caso concreto (à guisa de exemplo, AI no 0733612-73.2024.8.07.0001). Diante disso, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória e determino ao demandado que, no prazo de 3 (três) dias, limite-se a descontar do autor o valor correspondente a no máximo 35% (trinta e cinco por cento) da quantia depositada em conta corrente para fins de abatimento dos empréstimos contratados. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão. Cite-se a parte ré, por meio eletrônico (PJe), valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, data da assinatura eletrônica. Argumenta o Agravante que o pedido de suspensão dos descontos em sua conta bancária se ampara na Resolução no 4.790, do Banco Central, bem como no Tema 1085 do STJ, que permite o cancelamento da autorização de débito em conta. Colaciona precedentes em favor de sua tese e esclarece que pretende apenas a alteração da forma em que as prestações são pagas. Requer, em antecipação da tutela recursal, o cancelamento dos descontos automáticos de empréstimos consignados e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para antecipação da tutela recursal. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator